Tribunal: TCU
Processo: 003.797/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 3 (ato no 42866/2020), 4 (ato no 54803/2020) e 5 (ato no 88983/2020), relativos à alteração da aposentadoria de Jerusa de Oliveira Rego e às concessões iniciais da aposentadoria de Maria Inez Araujo Ramos e Antonio Carlos Vieira, negando-lhes os registros correspondentes, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte as Sras. Jerusa de Oliveira Rego e Maria Inez Araujo Ramos e o Sr. Antonio Carlos Vieira no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de "quintos/décimos" com base na Lei 13.302/2016; 9.3.5. após a adoção da providência referida no item precedente, promova, no que se refere ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Maria Inez Araújo Ramos, o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3.6. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. promova no Sistema Sisac/e-Pessoal o registro do mérito do ato inicial no de controle 30734703-04-2017-000228-1, do servidor Antônio Carlos Vieira, já apreciado pela ilegalidade por meio do Acórdão 8906/2020-TCU-Segunda Câmara , Relatora Ministra Ana Arraes; 9.4.2. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 9.4.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.